Tribunal: TJBA
Processo: 8000910-45.2024.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000910-45.2024.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE PAULO AFONSO

Advogado(s)
:

APELADO: FUTURA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EM GERAL LTDA

Advogado(s)
:
BRUNA OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. REQUERIMENTOS ADMINISTRATIVOS SEM RESPOSTA. MORA ADMINISTRATIVA. ALEGADO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. IMPOSSIBILIDADE. CONTROLE JURISDICIONAL DA OMISSÃO ESTATAL. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta pelo Município de Paulo Afonso contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer ajuizada por empresa contratada pela Administração Pública, determinando que o ente municipal respondesse, de forma motivada, requerimentos administrativos protocolados sob os nº 20240108-043433 e nº 20240205-043906, relacionados a pedidos de informações acerca do pagamento decorrente de contrato administrativo.

O Município sustenta, em preliminar, a perda superveniente do objeto, ao argumento de que os requerimentos teriam sido respondidos durante a tramitação do processo.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se: (i) houve perda superveniente do objeto da ação em razão da alegada resposta administrativa apresentada no curso do processo; e (ii) se a ausência de resposta a requerimentos administrativos em prazo razoável autoriza a intervenção jurisdicional para compelir a Administração Pública a se manifestar.

III. Razões de decidir

O interesse de agir deve ser aferido à luz da situação existente no momento do ajuizamento da ação. Constatada a ausência de resposta aos requerimentos administrativos quando da propositura da demanda, resta caracterizada a necessidade da tutela jurisdicional.

Os documentos apresentados pelo Município em sede de contestação não comprovam o cumprimento da obrigação nos termos determinados, uma vez que a determinação judicial consistia na manifestação formal da Administração no próprio processo administrativo correspondente aos requerimentos protocolados, fato não demonstrado pelo apelante.

Ainda que se admitisse que os requerimentos tenham sido respondidos durante a tramitação do processo, tal circunstância não descaracteriza o interesse processual inicialmente existente, evidenciando apenas que a atuação jurisdicional foi necessária para provocar a manifestação da Administração.

A demora injustificada na apreciação de requerimentos administrativos viola os princípios da eficiência e da razoável duração do processo administrativo, previstos nos arts. 5º, LXXVIII, e 37 da Constituição Federal.

A determinação judicial para que o Poder Executivo se manifeste sobre requerimentos administrativos em prazo razoável não configura ingerência indevida na atividade administrativa, mas legítimo exercício do controle jurisdicional da omissão estatal.

IV. Dispositivo

Apelação conhecida e desprovida. Majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais para R$ 5.000,00, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, XXXIII, XXXIV e LXXVIII, e 37; CPC, arts. 487, I, e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação Cível nº 1049655-17.2020.8.11.0041, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 25.09.2024, publ. 27.09.2024; TJBA, Apelação Cível nº 8001709-28.2019.8.05.0106, Rel. Desª Maria de Lourdes Pinho Medauar, Primeira Câmara Cível, publ. 07.07.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000910-45.2024.8.05.0191
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE PAULO AFONSO e como apelada FUTURA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EM GERAL LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator.